Tribunal: TJPA
Processo: 0811666-75.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811666-75.2017.8.14.0301

APELANTE: ANA CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: PROCURADORIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ÓBITO DA PACIENTE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO.

DANO MORAL. CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Verifica-se que, de fato, genitora da Apelante foi acometida por um câncer e necessitou de uma medicação específica, devidamente prescrita por médico especialista. Todavia, apesar de haver decisão judicial favorável, o Apelado suspendeu o fornecimento da medicação.

2.

Verifica-se que a mãe da apelante veio à óbito, sendo que consta no atestado como causa do falecimento a doença que a medicação viria a combater.

3.

Destarte, entende-se que o estado foi omisso, pois apesar de ter conhecimento da necessidade do tratamento que a mãe da Recorrente necessitava, preferiu não fornecer a medicação sob a justificativa de que a deveria ter ajuizado uma ação principal após a apresentação da cautelar.

4.

Registre-se o dever Constitucional do Poder Público em ofertar o tratamento de saúde adequado, resguardando a dignidade da pessoa humana.

5.

Resta evidente que a omissão do Poder Público acarretou num abalo moral aos que estavam na espera de um tratamento adequado para possibilitar uma sobrevida à paciente, fatos que ultrapassam o conceito de mero aborrecimento.

6.

Destarte, é devida a condenação em danos morais, que ficam fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais).

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que julgou improcedente a Ação de Indenização por Dano Moral proposta por Ana Caroline Pereira dos Santos.

A recorrente relata que sua genitora, Sra. Maria de Jesus Pereira dos Santos faleceu em 11.10.2014, vítima de insuficiência respiratória aguda, metástase pulmonar e câncer de colon.

Ademais, descreve que a sua genitora havia sido diagnosticada com “adenocarcinoma mucossecretor em pulmão – CID C18, câncer de cólon metastásico em pulmão, K-Ras mutado” e que o médico especialista havia prescrito o fármaco REGORA FENIB 40 mg, a fim de combater/controlar a referida patologia.

Diante da impossibilidade de adquirir o aludido medicamento, a genitora da apelante ajuizou ação cautelar com escopo de que o Recorrido fornecesse a medicação, e obteve o deferimento da liminar.

Informa que o Recorrido, em razão da decisão liminar, forneceu 6 (seis) caixas do medicamento, mas depois recusou dar continuidade na entrega.

Diz que a interrupção do fornecimento provocou um agravamento do estado de saúde da paciente, o que culminou no seu falecimento.

Nesse sentido, aduz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, mas o Estado do Pará descumpriu ordem judicial e não forneceu o tratamento adequado.

Desse modo, aduz que existe um dano extrapatrimonial a ser reparado, em razão do sofrimento e da angústia de ver sua genitora doente, sem receber o medicamento e amparo devido pelo Estado.

Foram ofertadas contrarrazões, tendo o apelado aduzido que as alegações da recorrente não têm procedência e o dano moral não restou comprovado (Id.
3069945
).

O Ministério Público ofertou parecer pelo provimento do recurso (Id.

3103501
)

É
o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que julgou improcedente a Ação de Indenização por Dano Moral proposta por Ana Caroline Pereira dos Santos.

Presentes os pressupostos legais, conheço do Recurso de Apelação.

Da análise dos autos, verifico ser incontroverso que a genitora da Apelante, Sra. Maria de Jesus Pereira do Santos, foi diagnostica como portadora de ADENOCARCINOMA MUCOSSECRETOR EM PULMÃO, necessitando fazer uso da medicação REGORA FENIB 40mg.

É incontestável, também, que o Estado, ora apelado, teve pleno conhecimento do fato e inclusive, forneceu a medicação por um tempo, em razão de determinação judicial.

Destarte, verifico que o Apelado, não obstante ter conhecimento da gravidade do estado de saúde da Sra. Maria de Jesus e da prescrição do medicamento por especialista, optou por não atender o pleito e, assim, não ofertou o tratamento determinado.

A Constituição Federal/1988 dispõe que o Estado tem o dever de garantir à população tratamento de saúde adequado,
revelando-se uma obrigação em propiciar a consolidação da dignidade humana.

Veja-se:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Desse modo, entendo que a suspensão no fornecimento da medicação caracterizou indevida omissão do Estado, que gerou um abalo psíquico à paciente, assim como a sua filha, ora apelante, que teve que lhe dar com o agravamento da doença e com a ausência de assistência.

O Ministério Público de Segundo grau, adequadamente, ponderou em sua manifestação que as circunstâncias apresentadas nos autos levam à conclusão de que a paciente foi privada da chance de tentar obter maior sobrevida.

Desse modo, avalio que a apelante, na condição de filha única da falecida, acompanhou a angústia da falta de tratamento adequado e sofreu abalos que ultrapassam o mero aborrecimento, devendo perceber indenização por danos morais sofridos.

A jurisprudência posiciona-se nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À MÃE DO AUTOR. FALECIMENTO. MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). RECURSOS DAS PARTES. 1. Inexistência de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Ausência dos vícios previstos no artigo 489, § 1º, do CPC. 2. Responsabilidade civil objetiva. Teoria do risco administrativo. Inteligência do art. 37, § 6º, da CRFB/88. 3. Obrigação de o Município fornecer os medicamentos necessários ao tratamento de saúde da mãe do autor. Descumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0022243-95.2010.8.19.0061 e confirmada em grau de recurso. 4. Laudo médico atestando a essencialidade dos medicamentos prescritos para o tratamento de saúde da mãe do autor. 5. Negativa do fornecimento dos medicamentos. Falha na prestação do serviço do réu. Dever de assegurar o cumprimento do princípio de que a saúde é direito de todos. Previsão do artigo 196, da CRFB/88, do artigo 293, XVIII, da Constituição Estadual. 6. Responsabilidade do ente público pela garantia da saúde do cidadão, `direito fundamental do ser humano¿, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 8.080/90. 7. Dentro do conceito de saúde, encontra-se incluso, evidentemente, o fornecimento de medicamentos como parte da assistência terapêutica integral. Previsão do artigo 6º, ¿d¿, da Lei 8080/90. 8. Mãe do autor que ficou desprovida do tratamento necessário à manutenção de sua vida. Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana entabulado no artigo 1º, III, da CRFB/88. 9. Ocorrência de dano moral. Majoração do quantum indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para fins de atendimento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do sofrimento pela perda de um ente familiar, da grave lesão à esfera psicofísica do filho que viu sua mãe falecer sem a assistência farmacêutica devida pelo ente público. 10. Isenção do réu ao pagamento das custas judiciais, nos termos do artigo 17, IX, da Lei Estadual 3.350/99, que não abarca a taxa judiciária (Súmula nº 145, TJRJ). 11. Majoração da condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC. 12. Parcial reforma da sentença. 13. Provimento parcial do 1º apelo. Desprovimento do 2º apelo.

(TJ-RJ - APL: 00142361220138190061 RIO DE JANEIRO TERESOPOLIS 1 VARA CIVEL, Relator: MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 13/03/2018, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2018)

“EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PULMÃO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA PACIENTE AO TRATAMENTO CONVENCIONAL. PRESCRIÇÃO DE FÁRMACO PELO MÉDICO QUE A ACOMPANHAVA COM RESPOSTA SATISFATÓRIA DO QUADRO CLÍNICO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DETERMINANDO O FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO PELO ESTADO. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE COM EVOLUÇÃO PARA O ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 54, DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A demora no fornecimento de medicamento pelo Estado, por si só, não enseja ofensa aos direitos da personalidade, sendo necessário, por esta razão, a comprovação do alegado dano moral suportado. 2. Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Poder Público e o dano suportado pela paciente, consubstanciado no agravamento do seu quadro clínico, resta caracterizada a responsabilidade objetiva e, por consequência, o dever de indenizar. 3. A quantificação do dano m (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001224820158150081, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO , j. em 22-01-2019)”

Assim, utilizando-se dos critérios de razoabilidade e proporcionalide, bem como tomando em consideração as circunstâncias que envolvem o caso em análise, a imputação do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico, entendo, por bem, impor condenação por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e condenar o Estado do Pará ao pagamento de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2021